Tribunal: TCU
Processo: 033.237/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pedido de reexame em aposentadoria. Plano econômico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 127/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito: 9.1.1. conceder provimento parcial ao recurso interposto pelo sr. Manoel Jucá da Silva e reconhecer o registro tácito de seu ato de aposentadoria, nos termos do RE 636.553/RS; 9.1.2. negar provimento ao recurso interposto pelo sr. José Maria Braz Filho; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que adote os procedimentos cabíveis para proceder à revisão de ofício do ato de aposentadoria do sr. Manoel Jucá da Silva; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e à Universidade Federal do Ceará.